Tribunal: TJSP
Processo: 2057552-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório cumulado. Alegação de excesso de execução que em face de anterior decisão acha-se preclusa. Fraude à execução. Juíza que nada decidiu sobre o tema, tendo apenas dado cumprimento ao artigo 792 § 4o do CPC. Descabimento, por isso, de manifestação da Corte sobre o tema de fundo. Recurso improvido.